Tribunal: TJMT
Processo: 1014074-84.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014074-84.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA - CPF: 060.885.231-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE VITOR SENA JUNIOR - CPF: 047.595.533-12 (APELANTE), NATHANY PATIELLE TEMOHEO SILVA - CPF: 063.234.441-51 (APELANTE), THIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 054.464.241-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS MINORADO, ROUBO MAJORADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONFISSÃO E DELAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS – PARTICULARIDADES QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNICAS ENTORPECENTES – REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO PROPORCIONAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO OBSTA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFISSÃO DETERMINANDA PARA A APURAÇÃO DOS FATOS – RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA APREENDIDA – INVIABILIDADE – VEÍCULO APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS – BEM, OUTROSSIM, UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE ROUBOS – PERDIMENTO QUE SE IMPÕE - PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação desse delito para aquele tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando o conjunto probatório, integrado por elementos como os firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais que atuaram nas apurações, não deixa dúvida de que o acusado comercializava substâncias entorpecentes de uso proscrito no País.

Não se revela viável a restituição de veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas, notadamente quando utilizado, também, para a prática de crimes de roubo.

À míngua de parâmetro legal para o aumento da pena-base em decorrência de cada circunstância judicial reputada desfavorável ao réu, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são admissíveis, apenas a título exemplificativo, acréscimos de 1/6 sobre a pena mínima cominada ou de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas. Logo, se o aumento aplicado na sentença ficou entre esses parâmetros, não há falar em desproporcionalidade da sanção basilar fixada.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação integral da agravante da reincidência – ainda que específica – com a atenuante da confissão espontânea, particularmente se esta se mostra determinante para a aferição da autoria delitiva.

O assim chamado “prequestionamento”, exigência das Cortes Superiores para a admissibilidade de recursos extraordinários (recurso especial e recurso extraordinário
stricto sensu
), não impõe ao Tribunal de origem a menção a cada dispositivo legal invocado pela parte interessada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Daniel Diniz de Paula Pereira, José Vitor Sena Júnior, Nathany Patielle Temoheo Silva e Thiago Alves da Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1014074-84.2022.8.11.0003 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou o primeiro à pena de 23 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 520 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas majorado, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, tipificados nos artigos 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal, 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 e 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente; o segundo, à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas majorado, tipificado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; a terceira, à pena de 7 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas majorado, tipificado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; e o quarto, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 333 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas minorado majorado, tipificado no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Nathany Patielle e Thiago pleiteiam suas absolvições em relação ao crime de tráfico de drogas. Em caráter subsidiário, Thiago requer a desclassificação desse delito para o de posse de drogas para consumo pessoal. Ademais, pede a restituição de sua motocicleta. Por sua vez, Daniel almeja a redução do valor dosimétrico atribuído a cada circunstância judicial considerada desfavorável, reduzindo-se a reprimenda basilar que lhe foi aplicada. Finalmente, José Vitor pede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução de sua pena intermediária. Todos prequestionam os dispositivos legais que reputam aplicáveis ao caso (Id. n. 171254303).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 171254315).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que seja realizada a compensação almejada por José Vitor (Id. n. 176006677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Daniel Diniz de Paula Pereira foi condenado à pena de 23 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 520 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de tráfico de drogas majorado, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, tipificados nos artigos 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal, 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 e 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente; José Vitor Sena Júnior, à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas majorado, tipificado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; Nathany Patielle Temoheo Silva, à pena de 7 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas majorado, tipificado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; e Thiago Alves da Silva, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 333 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas minorado majorado, tipificado no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Nathany Patielle e Thiago pleiteiam suas absolvições em relação ao crime de tráfico de drogas. Em caráter subsidiário, Thiago requer a desclassificação desse delito para o de posse de drogas para consumo pessoal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“1º FATO

Consta do incluso inquérito policial que na data de 20/05/2022, por volta das 18h05min, no estabelecimento comercial ‘Salão Cheia de Charme’, situado na Rua Marechal Rondon, n. 932, Bairro Centro, nesta cidade, os denunciados DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA, em concurso de vontades e esforços ilícitos com o adolescente CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LUZ (17 anos, ID 87210835), e contando com a participação dos denunciados NATHANY PATIELLE TEMOTHEO SILVA e THIAGO ALVES DA SILVA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade dos ofendidos, subtraíram para eles, com ânimo de assenhoramento definitivo, 01 (uma) aliança de prata com ouro, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 02 (dois) aparadores semijoias, avaliados em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), 07 (sete) brincos, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais) (Autos de avaliação, ID 87210839), pertencentes à vítima L.M.S.; 01 (um) colar semijoia, avaliado em R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) (Autos de avaliação, ID 87210839), de propriedade da vítima G.F.M.; 01 (uma) corrente de ouro, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Autos de avaliação, ID 87210839), da vítima R.A.S.; 01 (um) anel de bijuteria, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) corrente de ouro, avaliada em R$ 1.000,00 (um mil reais) (Autos de avaliação, ID 87210839), pertencente à vítima Z.P.S.; e, 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Autos de avaliação, ID 87210839), de propriedade da vítima H.V.S.F..

São dos autos que, no dia e hora supracitados, o denunciado DANIEL e o adolescente Carlos se dirigiram ao supracitado estabelecimento comercial na motocicleta Honda/Fan 160, cor vermelha, placa QCG0G15, de propriedade do denunciado THIAGO, que reiteramente cedia referido veículo a ambos para praticarem roubos, oportunidade em que adentraram no imóvel, sendo que DANIEL portava uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, e abordaram as vítimas, ao passo que ordenaram que ficassem deitadas no fundo do salão, quietas, e com os braços esticados.

Logo, subtraíram as mencionadas joias, e, na sequência, empreenderam fuga, tomando rumo ignorado (Mídias, Ids 87210814, 87210815, 87210816, 87210817, 87210818, 87210819 e 87210820).

Apurou-se que, após a subtração, DANIEL e o adolescente Carlos ratearam as
res furtivae
com os denunciados THIAGO e NATHANY, os quais eram os responsáveis pela venda dos materiais subtraídos.

2º FATO

Consta do incluso inquérito policial que na data de 29/05/2022, por volta das 01h00min, na Rua Ariadne Feltrin, Bairro Vila Aurora, nesta cidade, o denunciado DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA, em concurso de vontades e esforços ilícitos com o adolescente CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LUZ (17 anos, ID 87210835), e contando com a participação de THIAGO ALVES DA SILVA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles, com ânimo de assenhoramento definitivo, 01 (uma) motocicleta Honda/XRE 190, ano 2017, cor verde, placa QCQ/2H08 (recuperada), avaliada em R$ 17.077,00 (dezessete mil e setenta e sete reais) (Auto de avaliação, ID 87210839), pertencente à vítima P.H.C.R..

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a vítima estava transitando com a sua motocicleta Honda/XRE 190, cor verde, placa QCQ/2H08, quando foi abordada pelo denunciado DANIEL e o adolescente Carlos, os quais estavam na moto Honda/Fan 160, cor vermelha, placa QCG0G15, de propriedade de THIAGO, que reiteradamente cedia o veículo para ambos praticarem roubos nesta cidade.

Na posse de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, DANIEL e Carlos anunciaram o roubo e subtraíram o referido veículo, e, em seguida, empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.

3º FATO

Consta do incluso inquérito policial que na data de 30/05/2022, por volta das 16h15min, no estabelecimento comercial ‘Sonhos e Mimos’, situado na Rua Duque de Caxias, n. 798, Bairro Vila Aurora, nesta cidade, o denunciado DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA, em concurso de vontades e esforços ilícitos com o adolescente CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LUZ (17 anos, ID 87210835), e com os denunciados NATHANY PATIELLE TEMOTHEO SILVA e THIAGO ALVES DA SILVA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram para eles, com ânimo de assenhoramento definitivo, 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 02 (duas) pulseiras de prata, avaliadas em R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes à vítima A.O.S.; 02 (duas) pulseiras de prata, avaliadas em R$ 500,00 (quinhentos reais), de propriedade de R.F.S.; 01 (uma) bolsa quadrada da Arezzo, avaliada em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), e 01 (um) aparelho celular Iphone 11, cor preta, avaliado em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) (Auto de avaliação, ID 87210839 - recuperado), pertencentes à vítima M.A.F.Z..

São dos autos que, no dia e hora supracitados, o denunciado DANIEL e o adolescente Carlos se dirigiram ao referido estabelecimento comercial, na motocicleta Honda/Fan 160, cor vermelha, placa QCG0G15, de propriedade do denunciado THIAGO, que reiteradamente cedia o veículo a ambos para praticarem roubos, oportunidade em que adentraram no local e anunciaram o roubo, sendo que DANIEL portava uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38.

Logo, Carlos se dirigiu ao caixa, onde se encontrava à vítima A.O.S., e subtraiu 02 (duas) pulseiras, 01 (uma) aliança de ouro, e uma quantia em dinheiro, e, DANIEL, de sua vez, ordenou que a vítima R.F.S. ficasse no provador, e, as demais vítimas, fossem para o fundo da loja, ocasião em que, mediante grave ameaça, subtraiu os demais objetos acima declinados.

Na sequência, DANIEL e Carlos empreenderam fuga, tomando rumo ignorado (Mídias, Ids 87210822, 87210823, 87210824, 87210825, 87210826, 87210827, 87210828, 87210829, 87210830, 87210831, 87210832).

Apurou-se que, após a subtração, DANIEL e Carlos ratearam as
res furtivae
com os denunciados THIAGO e NATHANY, os quais eram os responsáveis pela venda dos materiais subtraídos.

Posteriormente, o aparelho celular Iphone 11, marca Apple, da vítima M.A.F.Z. foi rastreado e localizado nas proximidades da ponte da Rua Pedro Ferrer, Bairro Jardim Paulista, nesta cidade.

4º FATO

Apurou-se, outrossim, que os denunciados DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA, NATHANY PATIELLE TEMOHEO SILVA e THIAGO ALVES DA SILVA corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LUZ, com eles praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

5º FATO

Consta do incluso inquérito policial que na data de 31/05/2022, por volta das 11h30min, na Rua Badih Almad Dib, Bairro Jardim Paulista, nesta cidade, os denunciados DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA, JOSE VITOR SENA JUNIOR, NATHANY PATIELLE TEMOHEO SILVA e THIAGO ALVES DA SILVA, envolvendo o adolescente CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LUZ (17 anos, ID 87210835), foram presos em flagrante delito por venderem, guardarem, manterem em depósito e trazerem 02 (duas) porções, perfazendo a massa de 3,830 g (três gramas e oitocentos e trinta miligramas), 02 (duas) porções, pesando 147,080 g (cento e quarenta e sete gramas e oitenta miligramas), 05 (cinco) porções, pesando 76,640 g (setenta e seis gramas e seiscentos e quarenta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (02 porções), de COCAÍNA, a segunda (02 porções), de MACONHA, e, as demais (05 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 01/06, ID 87210131.

6º FATO

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA, JOSE VITOR SENA JUNIOR, NATHANY PATIELLE TEMOHEO SILVA e THIAGO ALVES DA SILVA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

7º FATO

Colhe-se, outrossim, que no mesmo dia, horário e local o denunciado DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA portava, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, curta, portátil, sendo um revólver, calibre 38, marca Taurus, n. 1562729, contendo 06 (seis) munições, do mesmo calibre, que foram devidamente apreendidas (fls. 01/02, ID 87210136) e periciadas (fls. 02/05, ID 87210838).

São dos autos que, mediante investigação, a Polícia Judiciária Civil apurou que os denunciados e o adolescente Carlos Alexandre dos Santos Luz estavam associados na prática dos crimes de tráfico de drogas e roubos, especialmente de joias, agindo na região dos Bairros Jardim Paulista, Jardim Brasília, Vila Aurora e Vila São José, e, para tanto, utilizando-se de duas residências, situadas na Vila São José e Jardim Paulista, nesta cidade.

Diante disso, em trabalho de investigação e monitoramento nas mencionadas residências, os investigadores de polícia constataram que os denunciados ficavam no período noturno no imóvel da Vila São José, realizando o tráfico de drogas, e, durante o dia, no do Jardim Paulista, no qual servia de apoio para a prática dos roubos na região da Vila Aurora.

Apurou-se, outrossim, que a denunciada NATHANY é a líder da associação criminosa, sendo a responsável pela movimentação das drogas e do dinheiro, além de realizar as entregas dos entorpecentes na companhia de THIAGO, seu comparsa, e, para tanto, utilizando-se da motocicleta Honda/Fan 160, cor vermelha, de propriedade do último, sendo que ambos guardavam as drogas na casa da Vila São José, e o adolescente Carlos, era o responsável por escondê-las.

Consta que, na data de 30/05/2022, após a ocorrência do roubo no estabelecimento comercial ‘Sonhos e Mimos’ (3º FATO), os policiais civis se deslocaram às referidas residências, sendo que, na situada na Vila São José, avistaram os denunciados NATHANY, DANIEL e o adolescente Carlos, saindo do imóvel e adentrando em um veículo, tipo ‘UBER’, e seguindo sentido ao Bairro Jardim Paulista, ocasião em que os abordaram. Logo, DANIEL tentou sacar uma arma de fogo, porém, a mesma enroscou em sua roupa, oportunidade em que foi imobilizado ao solo, ao passo Carlos tentou empreender fuga, e, NATHANY, de sua vez, de maneira intencional, quebrou totalmente o seu aparelho celular, inclusive arremessando-o contra a equipe policial, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados, além de dispensar as porções de cocaína, tentando desaparecer com a materialidade delitiva.

Uma vez que todos foram interceptados, os policiais apreenderam na posse de DANIEL a mencionada arma de fogo, calibre 38, contendo 06 (seis) munições do mesmo calibre.

Questionados, DANIEL e o adolescente confessaram a participação nos roubos nos estabelecimentos comerciais ‘Sonhos e Mimos’ (3º FATO) e ‘Salão Cheia de Charme’ (1º FATO), sendo que DANIEL acrescentou que repassou as joias subtraídas para que THIAGO fizesse a sua venda, e que o mesmo assim o fez pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O adolescente, de sua vez, afirmou que a responsabilidade da venda dos bens que subtraiu, conforme o combinado, era dos denunciados DANIEL e NATHANY.

Na sequência, os policiais civis se dirigiram à residência do Bairro Jardim Paulista, onde avistaram THIAGO e JOSÉ VITOR, os quais, ao perceberem a presença policial, tentaram empreender fuga, porém, foram interceptados, e, diante da justa causa, realizaram busca domiciliar e apreenderam, no quarto de JOSÉ VITOR, 01 (uma) porção de maconha, bem como 03 (três) giletes, 04 (quatro) rolos de plástico filme, 01 (um) prato, 01 (uma) faca, 02 (duas) colheres, todos com resquícios de entorpecentes, e, 02 (dois) capacetes, roupas de DANIEL e de Carlos e a motocicleta Honda Fan 160, cor vermelha, placa QCG0G15, utilizada nos roubos e no tráfico, 01 (um) documento de veículo em nome de Kassila Conceição Ferreira Santos, 07 (sete) aparelhos celulares, marcas Motorola, Samsung, LG e Positivo, 02 (dois) chips de celular, e a quantia de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) em dinheiro.

Em revista, localizou-se no bolso da bermuda do denunciado THIAGO 01 (uma) porção de pasta base de cocaína.

Consta que, durante a operação policial, usuários chegaram na referida residência para comprarem entorpecentes, no entanto, quando avistavam os policiais saiam em desabalada carreira, contudo, logrou-se mesmo assim abordar J.S.F., que, ao ser questionado, respondeu que estava ali para adquirir pasta base de cocaína, bem como que já havia comprado drogas dos denunciados THIAGO e JOSÉ VITOR.

Em seguida, os policiais se deslocaram à residência da Vila São José, onde apreenderam as demais porções de pasta base de cocaína e maconha, além de 01 (uma) bermuda, e 01 (uma) camiseta, ambas usadas no roubo da loja ‘Sonhos e Mimos’ (3º FATO), 01 (um) RG em nome de José Firmino dos Santos, 01 (um) cartão da União Familiar em nome de Shelma Soares da Silva, 01 (uma) CNH em nome de Kassila Conceição Ferreira Santos, 01 (uma) CNH em nome de J.S.F., usuário de drogas, e 01 (um) bilhete de seguro DPVAT do veículo Uno Mille (Termo de Exibição e Apreensão fls. 01/02, ID 87210136).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos.

Interrogados, DANIEL confessou a participação nos delitos descritos no 1º, 2º e 3º FATOS. THIAGO relatou que os denunciados JOSÉ VITOR, DANIEL e NATHANY, e o adolescente Carlos, vendem drogas. JOSE VITOR, de sua vez, confirmou que DANIEL, NATHANY, THIAGO e o adolescente Carlos comercializavam pasta base de cocaína.

Na Delegacia de Polícia, o denunciado DANIEL e o adolescente Carlos foram reconhecidos como sendo os autores do delito descrito no 1º FATO (IDs 87210107, 87210791, 87210795, 87210799 e 87210803), do 2º FATO (fl. 57, ID7210137), e do 3º FATO (IDs 87210101, 87210103 e 87210105).

Por fim, destaca-se que DANIEL é reincidente eis que registra na Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT 01 (um) executivo de pena (Autos n. 2000467-66.2020.811.0064), bem como 03 (três) ações penais (Autos n. 1000048-77.2021.8.11.0048; Autos n. 0002916- 50.2018.8.11.0048 e Autos n. 0002252-19.2018.8.11.0048). THIAGO registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Autos n. 0008123-45.2019.8.11.0064). NATHANY, de sua vez, também é reincidente registrando na Comarca de Nova Xavantina/MT 01 (um) executivo de pena (Autos n. 0001640-96.2019.811.0064), além de 01 (um) inquérito policial (Autos n. 1898-69.2019.811.0044) em trâmite na Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT” (Id. n. 171251100, páginas 2-9;
sic
).

Registre-se que todos os acusados foram absolvidos em relação ao crime de associação para o tráfico, e tanto Nathany Patielle quanto Thiago foram absolvidos em relação aos delitos de roubo majorado e corrupção de menores.

Pois bem.

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, compulsando detidamente os autos, observo que a prova da materialidade e autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 171251031, pp. 6-13), termo de exibição e apreensão (Id. n. 171251031, pp. 16-18), laudo de constatação de substâncias entorpecentes (Id. n. 171251032, pp. 30-35) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

No tocante à materialidade, verifico que referido laudo atesta a natureza narcótica das substâncias encontradas pelos policiais, a saber, duas porções de maconha, duas de cocaína e cinco de pasta-base de cocaína.

No que concerne à autoria, noto que as declarações prestadas pelos policiais que atuaram nas apurações não deixam dúvida de que Nathany Patielle e Thiago praticaram o delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ao ser ouvido em juízo, o investigador Lauro Evaner Corrêa narrou o seguinte:

“Nós identificamos essa quadrilha, né? Que vinha agido ali tanto do bairro São José (inaudível) quanto na região do bairro Jardim Paulista. Nós iniciamos a investigação e identificamos esses indivíduos. Nós verificamos que eles, tanto na residência do Jardim Paulista, né? Que era locada pelo vulgo Costela, quanto lá na, ali abaixo da Coder, na vila São José, na residência do menor, Carlos Alexandre. E nesse dia, ou um dia antes, tinha acontecido um roubo na loja Sonhos e Mimos. Nós fomos até o local, pegamos imagens das câmeras de segurança de lá, e nas imagens a gente verificou que o menor, que é o Daniel, né? Tinha participação no roubo, e a motocicleta utilizada por eles era uma moto vermelha que a gente já tinha visto ali na casa do Costela, justamente com o Costela e com a Patielle.
A Patielle é uma pessoa que a gente já investigou em outras ocasiões. Toda vez que ela tá fora da cadeia ela tá organizando uma associação criminosa, né? Pra estar cometendo o crime de roubo na cidade
. Então nós passamos a monitorar esses dois endereços. Primeiro nós fomos no endereço ali do Jardim Paulista, nós vimos que não tinha, não teve muita movimentação no momento que a gente ficou lá, então a gente foi na residência do menor. Enquanto a gente tava monitorando a residência do menor, a gente verificou que eles saíram da casa, eles foram até andando até ali a rua Ponce de Arruda, lá eles pegaram um Uber, desceram ali no bairro Jardim Paulista, nas proximidades da casa do Costela, e seguiram a pé pra ir pra essa residência. Antes deles chegarem na casa nós fizemos a abordagem, na abordagem o Daniel tentou sacar a arma de fogo que tava na cintura dele, ela enroscou nos shorts dele, a gente conseguiu fazer a imobilização e tirar a arma dele, a arma tava carregada com as munições calibre trinta e oito, que também foi apreendida, o menor tentou correr, também foi imobilizado, e
a Patielle tirou uma porção de cocaína da bolsa, jogou no chão e quebrou o celular, conforme determinação da organização criminosa Comando Vermelho
, né? Nós fizemos apreensão dos materiais e apreensão, a imobilização deles também. Em seguida a gente foi até a residência do Costela, fizemos a abordagem, já a gente apreendeu a motocicleta utilizada no crime, o capacete que eles utilizaram também e as vestes,
apreendemos uma porção de pasta-base com o Costela. Com o Mbappé nós apreendemos uma porção de maconha, seguida a gente foi na residência do menor, que a gente também já tava monitorando, lá nós apreendemos mais porções de entorpecente
. Indagado os suspeitos acerca dos fatos, o Daniel e o menor assumiu o roubo, né? Lá na loja Sonhos e Mimos, e também confessaram outros roubos que eles tinham feito na cidade. Então foi feito a apreensão de todos e condução à delegacia para as providências. (...) Conforme eu falei,
algumas foram apreendidas na bolsa da Patielle, outras foram apreendidas na casa do Costela, né? E do Mbappé, e a porção maior tava na casa do menor. E segundo a denúncia que a gente tinha anteriormente, era o que escondia droga da facção, da facção não, da associação que eles tinham
(inaudível)
pra cometer esses crimes
. (...)
A Nathany Patielle, ela já foi alvo da Delegacia de Roubos e Furtos, essa aí foi a terceira vez. Toda vez que ela foi presa, foi junto com associação criminosa, fazendo roubos na cidade e portando droga. Então, ela sempre tá na cadeia, ela sai na rua, ela já monta uma associaçãozinha, arruma um namorado, um namoradinho, e monta uma associação pra estar cometendo esse tipo de crime
. (...)
Enquanto a gente fazia uma busca na casa do Costela, né? Do Thiago, outros usuários ia chegando pra comprar mesmo com a viatura parada na frente, até porque o usuário, ele não, ele não, ele só vê a droga, né? Quando ele percebe que a Polícia tá no local, ele sai correndo, mas conseguimos abordar um que assumiu que foi lá no local pra comprar e que já tinha comprado tanto do Thiago Costela, quanto do José, que é conhecido por Mbappé
. (...)
Ela tirou a droga que tava dentro da bolsa, jogou no solo, no momento da abordagem, e pegou o celular também e jogou no chão, pra quebrar
. (...)
É a determinação da organização criminosa quebrar esses aparelhos de telefone celular justamente pras forças de segurança não ter acesso às informações, né? Da organização
” (Id. n. 171254221).

Semelhante foi o relato do investigador Márcio Leandro Lower sob o crivo do contraditório. Confira-se:

“Assim que começou a ter esses vários roubos aqui na região central, na Vila Aurora, principalmente na Vila Aurora, de ouro, a gente começou a investigar e através das investigações a gente conseguiu levantar duas casas onde tariam dando suporte pra essa (inaudível) dessa ação criminosa, e o que culminou mesmo na prisão desses dois aí foi quando teve o roubo na loja ali perto da Prefeitura, e aí a gente, após o ocorrido, a gente foi lá, conversamos com o pessoal lá, e assim que a gente iniciou as nossas investigações, deparamos com as características desses indivíduos que a gente já estava em monitoramento. E pela localização onde que inclusive foi a PM que encontrou o celular, tudo indicava que seriam eles. Então a gente desceu a princípio lá pra essa residência no Jardim Paulista, aonde que a residência estava fechada, aguardamos por um tempo, não vimos movimentação, então resolvemos descer pra outra residência que era de apoio também, lá no bairro São José, próximo ao córrego Cascalhinho. Nós chegamos lá, logo a gente viu a Patielle, o Daniel e o menor saindo da residência, a gente ficou no visual e eles foram sentido à Ponce de Arruda. Adentraram num carro branco, não me recordo que carro que era, e seguiram pra essa outra casa no Jardim Paulista. Nós fizemos o acompanhamento. Próximo dessa casa, eles pararam no meio da quadra e desceram, e a gente tava no visual, quando eles chegaram próximo da esquina, resolvemos fazer a abordagem. Quando a gente desceu do carro e anunciou que era policial, o Daniel meteu a mão na cintura, não sei se foi no intuito de dispensar a arma ou se era pra usar contra a gente, enfim, a arma enroscou, não conseguiu sacar, a gente conseguiu imobilizar ele ao solo. O menor tentou empreender fuga, também foi contido.
A Patielle arrancou uma porção de entorpecente que eu não me recordo o que que era, acho que era cocaína, da bolsa, em seguida arrancou um celular e jogou ao chão, despedaçando todo o celular. Isso aí já é uma prova já da organização criminosa, que é um ato corriqueiro que eles fazem pra dificultar a coleta de prova do aparelho quando manda pra perícia
. Enfim. Ali no local foi feito isso aí, a arma de fogo estava municiada. Conversando com o Daniel, o Daniel já falou que, assumiu o roubo dessa loja, a gente perguntou sobre as joias, ele falou que teria passado essas joias pro tal de Costela. Então, de posse disso aí, a gente pegou, deslocamos até essa casa no Jardim Paulista, chegamos lá, conseguimos visualizar até a motocicleta estava lá bem no cantinho do muro, fizemos a abordagem, quando anunciamos que éramos policiais os dois correram para o fundo tentando pular o muro, mas a equipe conseguiu contê-los. Enfim. Nessa casa foi encontrado parte das vestes utilizadas pelo Daniel e pelo menor, Carlos Alexandre, né? No roubo lá da Mimo, os capacetes, a motocicleta.
Fora encontrado, acho que foi com o João Vitor, no quarto dele, uma quantidade de dinheiro, eu não me recordo o valor, foi encontrado entorpecente pronto pra venda no bolso dele
. (...)
Também foi encontrado uma porção de entorpecente pronto pra venda também no bolso do Thiago. Bem, nessa casa foi isso. Aí a gente deslocou pra outra casa, na outra residência. Na outra residência a gente encontrou uma quantidade maior de entorpecente que tava escondida no fundo da casa. Se eu não tô enganado, tava dentro dum cano de PVC. E aí dentro da casa tinha prato com entorpecente do tipo cocaína, tinha Gillette, tinha faca, e, se eu não me engano, papel filme também
. (...) E encontramos também documentos da vítima lá da Sonho e Mimos lá próximo da Prefeitura, que eles tinham feito o roubo, documento dela, o menor nos confidenciou que teria queimado a bolsa dela no fundo dessa casa, aí ficou alguns documentos dela lá. (...) Eu participei, particularmente, dessa ação que eu acabei de relatar, mas
a investigação apurou que funcionava da seguinte forma. A Patielle que era responsável pelo dinheiro e pela distribuição da droga. Eles faziam os roubos, aí pegavam o ouro, vendiam, e pegavam com esse dinheiro e compravam o entorpecente. A quantidade maior de entorpecente ficava lá na casa, que é um barraco, na realidade, lá na beirada do córrego lá, na posse do menor, ele que tinha a função de guardar o entorpecente. E aí eles preparavam o entorpecente e traziam pra essa outra residência, onde comercializavam. Ah, tem um fato também, quando a gente estava na casa lá, tinha alguns usuários que vinham em direção, quando viam a viatura, eles desvencilhavam e saíam. Inclusive, a gente conseguiu conter um deles, que eu não me recordo o nome dele, mas ele falou com a nossa equipe, onde ele falou que já teria comprado entorpecente do Mbappé lá, do João Vitor, e do Thiago, o Costela
, entendeu? (...)
Segundo a investigação, ela (Nathany Patielle) que fazia o levantamento, fazia o levantamento, e aí o pessoal fazia a ação, passava pra ela, pra ela fazer as correrias, de vender as coisas, levantar o dinheiro pra comprar a investigação. Essa que foi a investigação que a gente conseguiu apurar
” (Id. n. 171254221).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por sua vez, a acusada Nathany Patielle, ao ser interrogada em juízo, negou a autoria do crime, alegando, em linhas gerais, que o único corréu com quem tinha algum vínculo era Daniel, seu namorado, à época; que foi agredida pelos policiais no momento da abordagem; que não sabia a quem pertenciam as drogas; e que não vendia nem consumia substâncias entorpecentes, tampouco liderava qualquer grupo criminoso (Id. n. 171254221).

No nítido afã de corroborar a versão sustentada por Nathany Patielle e assim isentar sua namorada de responsabilização penal, o corréu Daniel, além de ter assumido a propriedade de toda a droga encontrada, asseverou, em juízo, o seguinte:

“A Nathany, um dia antes, de noite, tinha ido atrás de mim, igual eu falei, eu tava desandado usando droga, que eu sou usuário de cocaína, e tava naquela caça, entendeu?

Aí uma noite antes, ela foi atrás de mim, eu tava muito doido de droga, e ela querendo que voltasse embora, e eu falei pra esperar amanhecer o dia. Conforme amanheceu o dia, ela ligou pra uma Uber, pra mim descer embora mais ela e voltar pro meu serviço, e nisso o menor pediu uma carona pra descer mais nós. Aí eu peguei o pó que tava comigo, coloquei dentro de uma carteira de cigarro e coloquei dentro da bolsa dela, entendeu? Pra mim terminar de usar lá em casa. E nessa, também chegando lá pra rua (inaudível) ali, a Polícia enquadrou nós, né? Fizeram a abordagem na gente, entendeu? Mas ela também não tinha ciência de droga, não” (Id. n. 171254221).

Ora, se a apelante realmente não soubesse da droga escondida em uma carteira de cigarros dentro de sua bolsa, não haveria motivo para que ela tentasse se desfazer do produto quando da abordagem policial.

Além disso, como mencionado pelos policiais, o fato de Nathany Patielle ter destruído o próprio aparelho de telefone celular – não raro, o bem mais valorizado por jovens como ela – sugere que a acusada tinha informações comprometedoras a ocultar em referido dispositivo.

O acusado Thiago, ao ser interrogado na audiência de instrução, também negou a prática do delito, buscando se apresentar como mero usuário de substâncias entorpecentes; além disso afirmou não saber que os indivíduos para os quais emprestava sua motocicleta utilizavam o veículo para o cometimento de roubos, asseverando, ainda, que apenas recebia drogas em troca desse favor (Id. n. 171254221).

Todavia, sabe-se que a mera circunstância de o acusado ser ou se dizer usuário de narcóticos não elide a sua responsabilização pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, consoante o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, e, na espécie, a versão do recorrente vai de encontro aos depoimentos dos mencionados investigadores de polícia, no sentido de que um usuário de drogas chegou a admitir que comprava narcóticos de Thiago.

Diga-se de passagem que o corréu José Vitor, ao ser interrogado em juízo, também alegou ser usuário de drogas, porém, confessou que “
algumas vezes que ele
(Daniel)
não estava presente, ajudava ele a fazer a venda ali, mas também em troca da droga, pra fazer uso
” (Id. n. 171254221).

Outrossim, verifica-se que, quando interrogado pela autoridade policial, José Vitor declarou que “
TEM CONHECIMENTO DE QUE PATIELE, THIAGO, DANIEL E CARLOS ALEXANDRE VENDEM DROGA PASTA BASE DE COCAÍNA
” (Id. n. 171251032, p. 5;
sic
).

Assim, as frágeis, inverossímeis e isoladas alegações de Nathany Patielle e Thiago não se sustentam frente ao robusto acervo probatório, constituído que é pelas firmes e coerentes declarações prestadas pelos agentes policiais que os prenderam em flagrante, as quais convergem com os demais elementos constantes dos autos, como as mencionadas afirmações do corréu José Vitor.

Ademais, não há a mínima dúvida acerca da destinação mercantil da droga, seja pela quantidade, variedade e modo de acondicionamento das porções encontradas, seja pela forma de atuação do grupo, nos moldes narrados pelos investigadores Lauro e Márcio Leandro.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28,
CAPUT
, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO, E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO CASO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – VERSÕES DOS ACUSADOS INVEROSSÍMEIS, CARENTES DE SUPORTE PROBATÓRIO E CONTRADITÓRIAS ENTRE SI – EVIDENCIADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS NARCÓTICOS, BEM COMO O CARÁTER ESTÁVEL E DURADOURO DO VÍNCULO ENTRE OS RÉUS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em absolvição dos acusados em relação aos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, se o acervo probatório, constituído por elementos idôneos como os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que atuaram no caso, não deixa a menor dúvida de que os réus, associados em caráter estável e duradouro, comercializavam substâncias entorpecentes” (TJMT, Apelação n. 0000431-22.2019.8.11.0055, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11 de julho de 2023; data da publicação: 14 de julho de 2023).

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da condenação de Nathany Patielle e Thiago pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

Também não procede o pedido de Thiago de restituição de sua motocicleta, dado que, além de ter sido apreendida em contexto de apuração de tráfico de drogas, a ensejar a incidência do parágrafo único do art. 243 da Constituição da República, ficou comprovado que o veículo era utilizado pelo corréu Daniel e pelo então adolescente Caros Alexandre dos Santos Luz para o cometimento de roubos a estabelecimentos comerciais, daí por que se revela correta a decretação do perdimento do bem em favor da União.

Prossigo à análise dos pedidos de redução da pena, formulados exclusivamente pelos apelantes Daniel e José Vitor.

O primeiro almeja a redução do valor dosimétrico atribuído a cada circunstância judicial considerada desfavorável, reduzindo-se a reprimenda basilar que lhe foi aplicada.

Como mencionado, Daniel foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores. Em relação às quatro infrações penais, consideraram-se desfavoráveis, ao apelante, os antecedentes, dada a sua prévia condenação na Ação Penal n. 1000048-77.2021.8.11.0048, e, no tocante ao delito patrimonial, consideraram-se, ainda, as circunstâncias do crime, em decorrência do concurso de agentes.

Com isso, a pena-base do delito de tráfico de drogas foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão; a do crime de roubo majorado, em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão; a do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em 2 anos e 4 meses de reclusão; e a do crime de corrupção de menores, em 1 ano e 2 meses de reclusão.

Nota-se que, em relação aos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, houve um acréscimo de 1/6 sobre as penas mínimas cominadas, considerando-se a valoração de desfavorável dos antecedentes, em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A exceção foi o delito de roubo majorado, em que, aparentemente, aplicou-se, primeiro, um aumento de 1/6 sobre a pena mínima, e, de forma sucessiva, um novo acréscimo de 1/6 sobre a sanção já exasperada, considerando-se, que, como mencionado, foram reconhecidas, em relação a esse crime, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes do réu e circunstâncias do crime). Com isso, atingiu-se o
quantum
de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, enquanto a utilização única de um aumento de 2/6 (ou 1/3) teria redundado em uma sanção basilar de 5 anos e 4 meses de reclusão.

Ocorre que, além da utilização da fração de 1/6, sobre a pena mínima cominada, para cada circunstância judicial desfavorável, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, também admite a utilização da fração de 1/8, sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável. Esse método, se utilizado em relação ao delito aqui discutido, teria resultado em uma pena-base de 5 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, superior àquela estabelecida pelo juízo
a quo
. Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça, sedimentou entendimento segundo o qual não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

2. Considerando a ausência de previsão legal, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
ficam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com a exasperação da pena-base na fração de 1/6 da pena mínima cominada para o delito,
ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal
, para cada circunstância judicial desfavorável
, salvo diante de fundamentação concreta que justifique incremento diferenciado.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias, considerando as circunstâncias do crime, tendo em vista a quantidade e natureza nociva da droga apreendida (83,74g de cocaína), bem como diante da fundamentação concreta evidenciada no fato de ter sido apreendido caderno de anotações relativas ao narcotráfico indicando a venda de elevada quantidade de drogas em ocasiões anteriores, exasperou a pena- base na fração de 1/4, não se observando, portanto, a desproporcionalidade no referido aumento.

4. Agravo regimental desprovido” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.516.126/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 6 de agosto de 2024; data da publicação: 9 de agosto de 2024; destaquei; destaquei).

Logo, não há desproporcionalidade a ser reconhecida na espécie, razão pela qual mantenho inalterada a sanção imposta a Daniel.

Já o apelante José Vitor pleiteia, tão somente, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas.

Verifica-se que houve, na sentença, uma compensação meramente parcial, que implicou um acréscimo de 1/8 da pena na segunda etapa dosimétrica. Para tanto, a eminente magistrada levou em consideração o fato de a reincidência de José Vitor ser específica, reportando-se, assim, ao enunciado sumular n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Veja-se:

“Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra condenação criminal pela prática de delito de tráfico de drogas (executivo de pena n. 5000077-65.2020.8.10.0034), tratando-se de
reincidente específico
, reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Destaco, por oportuno, que a prescrição da pretensão executória da referida condenação não afasta os efeitos da reincidência, razão pela qual será considerada nesta oportunidade. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP.

In casu,
a condição de reincidência específica do réu obsta a compensação integral das duas circunstâncias acima referidas.Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: ‘a
reincidência específica
ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal’.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão” (Id. n. 171254247;
sic
; destaques no original).

Ocorre que, como bem observado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, e pela Procuradoria—Geral de Justiça, em seu parecer, o STJ firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (STJ, Recurso Especial n. 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção; data do julgamento: 22 de junho de 2022; data da publicação: 24 de junho de 2022; destaquei).

Diga-se de passagem que a confissão de José Vitor foi determinante para a elucidação dos fatos e responsabilização não só dele mas dos demais acusados.

Assim, impõe-se a retificação da reprimenda do apelante José Vitor, compensando-se, integralmente, a agravante do art. 61, I, do CP, com a atenuante do art. 65, III, alínea “d”, do mesmo diploma normativo.

Com isso, a pena intermediária desse acusado, pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, passa a ser estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por força da incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 – não impugnada neste recurso –, aumento a pena de José Vitor, na terceira fase da dosimetria, em 1/6, de modo que sua pena definitiva ficaria fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Contudo, como a sanção pecuniária foi aplicada em 500 dias-multa pelo juízo
a quo
, mantenho-a nesse patamar, à luz da vedação à
reformatio in pejus
.

Portanto, em síntese, a reprimenda definitiva de José Vitor, pelo delito de tráfico de drogas, passa a ser estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa. Por se tratar de condenado reincidente, mantém-se a determinação de que o cumprimento da pena privativa de liberdade se inicie no regime fechado.

Quanto ao assim chamado “prequestionamento”, nada há a acrescentar, na medida em que todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Com efeito:

“A atividade jurisdicional de exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada” (TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo, tão somente para reduzir a pena de José Vitor Sena Júnior, pelo crime de tráfico de drogas majorado, a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025